Tribunal: TJSP
Processo: 1133747-20.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ação anulatória de leilão extrajudicial. Alienação fiduciária de bem imóvel. Autores que alegam que não foram intimados pessoalmente da data dos leilões extrajudiciais. Consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário após regular constituição em mora. Suficiência do envio de telegrama ao endereço dos devedores para intimação das datas dos leilões, ainda que não recebido por ausência dos

Ementa:
Ação anulatória de leilão extrajudicial. Alienação fiduciária de bem imóvel. Autores que alegam que não foram intimados pessoalmente da data dos leilões extrajudiciais. Consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário após regular constituição em mora. Suficiência do envio de telegrama ao endereço dos devedores para intimação das datas dos leilões, ainda que não recebido por ausência dos destinatários. Aplicação analógica do entendimento firmado no Tema 1.132 do STJ. Encaminhamento das datas dos leilões ao endereço eletrônico dos Autores. Procedimento expropriatório regular. Gratuidade de justiça mantida ante a ausência de elementos que indiquem capacidade econômica diversa. Recursos desprovidos.